Tribunal: TJDFT
Processo: 0750979-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750979-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: ANTÔNIO ALBERTO DIAS DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, visto que o processo originário foi sentenciado. 2. Extinta a execução nos autos originários, caso subsista o inconformismo, cabe ao agravante interpor o recurso adequado contra a sentença. 3. Proferido juízo de cognição exauriente, no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade de sua intimação sob o argumento de que a publicação não se deu em nome de todos os advogados, mas apenas de um determinado patrono, mesmo não constando pedido de publicação “exclusiva”. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação, a fim de que seja desconstituída a multa e honorários de execução impostos por força do artigo 523, §1o, do CPC; b) artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado não fundamentou a razão pela qual a recorrente não teria mais interesse processual em ter o mérito do seu agravo de instrumento julgado. Ao final, requer que todas as próximas publicações e intimações sejam efetuadas no nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 61620771). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036, e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 63014394). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Foi interposto o presente agravo interno, sob a tese de que, nada obstante a superveniência de sentença de extinção do feito da origem pelo pagamento integral da dívida, em razão da peculiaridade da matéria discutida (nulidade da intimação), permanece o interesse do recorrente em se ter o recurso julgado. Sem razão, pois inequívoca constatação de que o agravo de instrumento restou prejudicado. Com efeito, extinta a execução nos autos originários, caso subsista o inconformismo, cabe ao agravante interpor o recurso adequado em face da sentença, pois é inviável que, em sede de agravo de instrumento, haja interseção no decidido, especialmente porque a agravante busca a nulidade da intimação e, com isso, o reconhecimento do excesso de execução, porém o recurso de agravo não é o instrumento adequado para se almejar a reforma do provimento extintivo. Nesse contexto, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, razão pela qual sentenciado o feito, encerra-se a atividade jurisdicional com cognição exauriente, tornando-se prejudicado o agravo de instrumento” (ID 60586589). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, que todas as próximas publicações e intimações relativas à recorrente sejam efetuadas no nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 61620771), e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036, e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 63014394). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025